Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706349-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VIVIANE BORGES DA SILVA, FELLIPE CESAR BORGES SILVA REU: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora em réplica, no prazo de 15 dias. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator